Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-97.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-97.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO JOSE DIAS ALVES e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ROCHA SILVA

APELADO: REGINA MARIA ALVES ATAIDE

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INCIDENTAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. POSSE MERAMENTE JURÍDICA. DESÍDIA DOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de comprovação da posse e do esbulho, na qual os autores alegam nulidade por cerceamento de defesa e sustentam posse indireta decorrente de herança, bem como vícios em procedimento de usucapião extrajudicial, requerendo a reforma da sentença ou sua anulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis; (ii) estabelecer se é possível discutir incidentalmente a validade de usucapião extrajudicial em ação possessória; (iii) determinar se os autores comprovaram a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de diligência para expedição de ofício não configura cerceamento de defesa, pois a obtenção de certidões públicas é ônus da parte, sendo legítima a atuação do juiz ao indeferir provas desnecessárias ou protelatórias.

O sistema processual distingue juízo possessório e petitório, de modo que a ação de reintegração de posse não admite análise incidental sobre a validade de registro de propriedade ou de usucapião, que deve ser impugnado por ação própria.

O registro imobiliário goza de presunção de legalidade e veracidade, somente passível de desconstituição por meio de demanda autônoma com contraditório pleno.

A procedência da reintegração de posse exige prova da posse anterior e do esbulho, incumbindo ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito.

A posse protegida nas ações possessórias é a posse fática, caracterizada pelo exercício efetivo de poderes sobre o bem, não se confundindo com a posse meramente jurídica ou indireta.

A prova documental e testemunhal demonstra que a ré exerce posse mansa, pacífica e prolongada sobre o imóvel há quase duas décadas, com utilização econômica e realização de benfeitorias.

A inércia prolongada dos autores e a ausência de exercício efetivo de poderes sobre o bem evidenciam abandono da posse e afastam a configuração de esbulho recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova acessível à parte não configura cerceamento de defesa quando observado o ônus probatório. 2. A ação possessória não admite discussão incidental sobre domínio ou validade de registro imobiliário, que deve ser veiculada em ação própria. 3. A posse juridicamente protegida nas ações possessórias é a posse fática, não sendo suficiente a alegação de posse indireta desacompanhada de exercício efetivo. 4. A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho impede a procedência da reintegração de posse.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000400-97.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelantes ALOÍSIO JOSÉ DIAS ALVES e LUCÉLIA APARECIDA DIAS ALVES e Apelada REGINA MARIA ALVES ATAÍDE.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.